Tribunal: STF
Processo: HC 232061
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU em favor de Kaio Rosendo Vieira contra acórdão do Superior Tribunal Militar - STM, assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MAIORIA. 



    Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial, razão pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie, constituiria mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva, mormente quando, tal como no caso em exame, o Réu admitiu como sendo sua a substância entorpecente.



    Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.” (doc. eletrônico 4, p. 19).



    Nesta impetração, a Defensoria sustenta que:



    “[...] além da constatada ausência do ‘auto circunstanciado da busca e apreensão’, nota-se, expressamente que na instrução da Ação Penal Militar, quando das últimas diligências, art. 427, CPPM, o Ministério Público Militar não diligenciou requisitando a juntada do imprescindível documento que principia a investigação.



    O ato de não realização do Auto de Apreensão – tratado como uma obrigação legal pela legislação - afeta, em grau profundo, o interesse público que se relaciona com a própria prestação jurisdicional, desencadeando, assim, a quebra da ‘cadeia de custódia probatória da materialidade’.



    [...]



    Comprometeu-se, desde o início – lá quando foi realizada a ‘revista de inopino’ – preceitos constitucionais da mais alta importância não se preservando o ‘devido processo penal legal/constitucional’.



    A idoneidade da ‘cadeia de custódia probatória da materialidade’ nasceu maculada de nulidade e, assim, sem o Auto de Apreensão tem-se o impedimento de validade da prova material.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-7).



    Requer, ao final:



    “[...] a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão publicado no Dje nº 212/2022, em 09/12/2022, ´Evento´ 37, autos da Apelação Criminal nº 7000227-09.2022.7.00.0000 e, via de consequência, a Sentença, autos da Ação Penal Militar nº 7000330-87.2021.7.02.0002 [...].” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de denegação da ordem.



    Isso porque o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ausência de auto de apreensão da droga é mera irregularidade. Vejamos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Quebra da cadeia de custódia. Ausência. Mera divergência no lançamento da quantidade de maconha (0,38g no auto de apreensão e de 0,78g no laudo definitivo). Desclassificação do crime do art. 290 do CPM para o delito do art. 28 da Lei de drogas. Impossibilidade. Reexame de provas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 220.138 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/2/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ‘QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA’ DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O Superior Tribunal Militar não enfrentou a alegação de nulidade da ação penal em razão da quebra da cadeia de custódia da materialidade do delito. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 174.538 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/10/2019).



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO PLENÁRIO NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ALTERADO PELA LEI N. 11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA.



    1. Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com a corporação. Competência fixada considerada a situação quando cometido o crime.



    2. Para decidir de forma diversa do julgado objeto da presente impetração, seria imprescindível afastar a suficiência do conjunto probatório assentada no Superior Tribunal Militar para a condenação do Paciente, a demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    3. A ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na espécie.



    [...]



    5. Ordem denegada.” (HC 134.108/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/6/2016).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.



    [...]



    II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes.



    III - O acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes.



    III - Ordem denegada.” (HC 136.123/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/2016).



    “Habeas corpus. 2. Crime de posse de entorpecente ou substância de efeito similar (artigo 290, caput, do CPM). 3. Ausência de auto de apreensão da droga. 4. Alegação de nulidade. Inexistência. Mera irregularidade. 5. Condenação embasada em outros elementos colhidos ao longo da instrução. 6. Ordem denegada.” (HC 122.417/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/2014).



    Ademais, o acórdão impugnado assentou que:



    “[...]



    Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial, razão pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie, constituiria mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva, mormente quando, tal como no caso em exame, o Réu admitiu como sendo sua a substância entorpecente, o que foi, inclusive, destacado pelo voto condutor do Acórdão embargado: ‘(...) Trata-se de Réu confesso que, no dia do flagrante, admitiu que o objeto encontrado na sua mochila era substância entorpecente e que estava dentro de área sujeita à Administração Militar.’



    As provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual corroboram a posse do entorpecente encontrado com o Réu, restando plenamente comprovada a autoria.



    Além disso, quanto à materialidade, os peritos constataram que a substância encontrada em poder do Acusado era de uso proscrito, pois, conforme o Laudo Pericial Definitivo nº 326.435/2021, elaborado por um Perito do Instituto da Polícia-Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo:



    ‘(...) A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)’ (APF, Evento 51, página 3).’



    Em tais circunstâncias, evidenciam-se escorreitamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, não merecendo reparo o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense.” (doc. Eletrônico 4, pp. 21-22)



    Vê-se, portanto, que a ausência do auto de apreensão não poderia, por si só, dar ensejo à nulidade da condenação. Se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva, a ausência do auto de apreensão se constituiria em mera irregularidade. 



    No caso sob exame, entendo que os fundamentos lançados nas decisões atacadas são suficientes para se concluir pela higidez do conjunto probatório. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-probatório, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator